Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-30.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010212-30.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELLEN SIMONE MORAES - CPF: 395.250.821-72 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELLEN SIMONE MORAES - CPF: 395.250.821-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL - CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA – INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO REALIZADA DE FORMA ERRADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Embargos da parte autora providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1010212-30.2018.8.11.0041

Embargantes:
ÁGUAS CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO - ELLEN SIMONE MORAES
.

Embargados:
ELLEN SIMONE MORAES - ÁGUAS CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e ELLEN SIMONE MORAES
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida
ÁGUAS CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL - CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA – INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO REALIZADA DE FORMA ERRADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevida a cobrança de valores decorrentes da leitura de hidrômetros instalados de forma errada na residência do consumidor.

A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 192701160): ÁGUAS CUIABÁ S.A alega contradição no acórdão que mesmo sem o preenchimento dos requisitos legais da obrigação de indenizar, manteve a condenação da requerida por danos morais.

Acrescenta que a manutenção do valor arbitrado é abusiva, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e causa enriquecimento sem causa do requerente.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Embargos
(Id. 192754172): ELLEN SIMONE MORAES, alega que o não provimento do recurso de apelação enseja a majoração dos honorários advocatícios, o que não ocorreu no presente caso.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões (
Id. 194032197 e 195445188
)
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos por ambas as partes a fim de sanar omissões apontadas no acórdão que negou provimento a apelação interposta pela requerida e manteve o valor indenizatório fixado pelo juízo de origem.

Inicialmente, em contrarrazões, a parte autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso de embargos da requerida em razão da ausência de omissão no acórdão questionado. No entanto, em que pese tais alegações, verifica-se que o questionamento apontado em preliminar se confunde com o próprio mérito recursal.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar alegada
e passa-se a análise de mérito do recurso interposto.

A concessionária de água e esgoto, alega que o acórdão foi omisso ao deixar de afastar o dano moral imputado bem como ao deixar de reduzi-lo.

No ponto, verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

A lide versa sobre a falha na prestação de serviços da concessionária de água e esgoto que resultou na cobrança de faturas indevidas, suspensão do fornecimento de água na unidade consumidora e inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito.

O acórdão embargado destacou a falha na instalação do hidrômetro na unidade consumidora, a ocorrência de danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de água e da inscrição indevida da parte autora em cadastro restritivo de crédito, e a razoabilidade do valor da indenização.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
Pois bem. No caso em análise, verifica-se que restou incontroverso a falha na prestação de serviço da requerida ao instalar por duas vezes o hidrômetro errado.

Como demonstrado na r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), logo, demonstrada a abusividade da cobrança, correta a sentença que reconheceu a procedência dos pedidos da autora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.

2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.

3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ. (TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÁGUA E ESGOTO –
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora – Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o aumento – Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Ademais, anota-se que em dezembro de 2016 houve a suspensão no fornecimento de água na Unidade Consumidora e a negativação do nome da autora de forma indevida.
Dessa forma, também não se visualiza reparos na sentença que reconheceu a obrigação de indenizar, porquanto a interrupção de serviço essencial e a falha na instalação dos hidrômetros instalados configura evidente abalo moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível.

Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa.

Havendo fixação do dano moral em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.- (TJMT - N.U 0000314-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

No que toca ao arbitramento do valor dos danos morais, sabe-se que este, leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.
(...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador”
(TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

No que toca aos embargos declaratórios opostos pela parte autora para promover a majoração dos honorários advocatícios fixados.

Cumpre destacar que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto pela requerida
ÁGUAS CUIABÁ S.A
, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pela advogada da apelada, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJMT, 1035486-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
opostos pela requerida ÁGUAS CUIABÁ; e,
dá-se provimento aos declaratórios
opostos pela parte autora ELLEN SIMONE MORAES
, para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024